Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO SUSPENDEU O TRÂMITE DA EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. EFICÁCIA IMEDIATA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal – CF prevê a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação, nos termos do art. 5o, LXXVIII.
2. O Código de Processo Civil - CPC reforça o texto constitucional ao prescrever que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o). O art. 995 dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
3. No caso, o juízo determinou que a parte executada seja intimada para realizar o pagamento após a preclusão das decisões objeto de dois agravos de Instrumento, os quais não possuem efeito suspensivo. A paralisação ocorreu, portanto, por força de entendimento próprio do juízo que optou por sobrestar o andamento processual até a preclusão das decisões agravadas.
4. Ao considerar a ausência de efeito suspensivo automático dos agravos de instrumento, a prestação jurisdicional está prejudicada. A determinação do juízo de aguardar o trânsito em julgado implica afastamento de consequência necessária da decisão agravada. Significa, em outras palavras, conceder efeito suspensivo à decisão, que é própria do agravo de instrumento, sem previsão em lei e em violação ao artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Logo, trata-se de atribuição de efeito suspensivo por juízo funcionalmente incompetente.
5. Ainda que se considere o poder geral de cautela, a jurisdição deve se orientar pela primazia à solução da controvérsia.
6. A suspensão foi determinada na execução, via inadequada para discutir a suspensão dos atos constritivos, que são próprios da oposição de embargos à execução.
7. Decisão deve ser reformada para que a execução prossiga, independentemente do trânsito em julgado dos recursos não dotados de efeito suspensivo.
8. Recurso conhecido e provido.